Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira D E C I S Â O Trata-se de Reclamação apresentada por LEONARDO CUNHA VILELA DIAS contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga (ID no 33721622 - Págs. 2/5), proferido nos autos da ação no 0701925-31.2022.8.07.0007, que, após audiência de justificação, concedeu medidas protetivas, amparadas na Lei no 11.340/2006. No teor do referido decisum, a d. Magistrada, após manifestação do MP, deferiu as seguintes medidas protetivas: “I) o afastamento do requerido LEONARDO CUNHA VILELA DIAS do lar, situado à SETOR DE MANSOES TAGUATINGA, CJ 1, LT 2, CASA 03 – Taguatinga-DF. O ofensor poderá levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo no prazo de 48 horas, comparecer no cartório do Juízo a fim de informar e comprovar o endereço atualizado; II) proibição de aproximação da ofendida, por um limite de 500 (quinhentos) metros; e III) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram.” Em complemento a decisão retro citada, o Juízo ampliou posteriormente as medidas protetivas, pelo que, com base no artigo 22, inciso I, da LMP, suspendeu a posse de arma de fogo do reclamante. Contra essa última medida é a presente reclamação. Sustenta o reclamante que precisa da arma de fogo para desempenhar suas funções de policial militar do DF. Aduz, ainda, que não houve qualquer fato que autorizasse a ampliação das medidas protetivas anteriormente concedidas à suposta vítima. Também verbera que poderá ter seus rendimentos consideravelmente prejudicados, no caso de se manter a medida. Isso porque presta na polícia serviço extraordinário, o qual eleva seus vencimentos mensais, cuja comprovação acosta ao processo. Colaciona jurisprudência favorável à tese aventada. Ao final, pugna, liminarmente, pela suspensão da eficácia da decisão questionada e, consequentemente, da medida (suspensão do porte de arma) anteriormente deferida em favor da reclamada, sob o argumento que o instrumento se mostra imprescindível para a consecução de seu trabalho. No mérito, pede a confirmação da tutela vindicada. É o que se tem a relatar. Passo a decidir sobre o pedido liminar. Preambularmente, calha observar a adequação da medida atravessada pela defesa do reclamante, à luz da legislação processual vigente, bem como ao amparo da jurisprudência pátria. Dito isso, passo à apreciação da medida liminar. Numa análise inicial, entendo que a medida de urgência vindicada pelo reclamante se mostra cabível, em parte, e não encontra pleno óbice no contexto fático-probatório apresentado, à luz do que nos autos consta. Isso porque o reclamante alcançou demonstrar a contento os requisitos autorizadores da medida pretendida, é dizer, fumus boni juris e periculum in mora. Explico melhor a seguir. A despeito das questões referentes à suposta violência contra sua então companheira, a qual será verificada de forma adequada após a devida instrução do processo pelo Juízo de origem, penso que a medida de urgência pleiteada merece acolhida, haja vista a plausibilidade do direito lançado. Em que pese estarmos diante de nítido caso em que a proteção da vítima deve ser priorizada pelo Poder Judiciário, primordialmente, o fato é que realmente não consta nos autos, à luz de tudo que se tem nos autos de origem, que o reclamante, aparentemente, apresente indicativos de que possa tentar contra a integridade física da vítima. Ora, as outras medidas inicialmente concedidas, até onde se tem conhecimento, não foram desrespeitadas pelo reclamante. Fato. Também se deve levar em conta que a função pública, ao mesmo tempo, carece de seus préstimos, os quais, também onde se tem conhecimento, permanece preservado. Por óbvio que a LMP parte da premissa de que o eventual porte de arma pelo então agressor pode elevar o grau de perigo a que a vítima se encontra submetida, quando alvo de violência doméstica. No entanto, as provas e elementos de prova denotam, ao menos no presente caso, que esse risco aqui é diminuto, senão inexistente. A propósito, houve lapso temporal razoável entre a primeira (7/2/2022) e a segunda (15/2/2022) decisões. Nessa linha, caso houvesse o ímpeto descontrolado de descumprir as medidas, o reclamante teria tempo suficiente para tanto. Mas, como se espera das pessoas que respeitam as ordens judiciais, não foi o que aconteceu. Houve efetivo respeito às determinações. Não se tem notícia em sentido contrário. Frise-se, é a impressão que se extrai de tudo que nos autos consta. Tomando por base a boa fé inerente à função que desempenha o reclamante, a qual se reflete em serviço público de segurança pública, convém conceder o benefício da dúvida, só que de maneira assistida. O fato de a reclamação se voltar apenas e tão somente contra a medida (suspensão da posse de arma de fogo) que causa impacto no trabalho do reclamante também reforça sua boa-fé para com os termos da decisão judicial inicial. Obviamente que existe tênue linha entre o risco real e concreto e a potencial concretização de qualquer forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja LMP pretende preservar. No entanto, levando em conta todo o contexto fático trazido, se revela possível a concessão parcial da tutela de urgência requerida. Dessa forma, penso que a viabilidade da tese jurídica não é absoluta, mas, ao mesmo tempo, nesse caso, possibilita a concessão de medida de urgência. O perigo da demora, no caso, é reverso, de modo que pode prejudicar a prestação de serviço público relevante (segurança pública da coletividade). Portanto, vislumbro na presente hipótese, e neste juízo de cognição sumária, a possibilidade de concessão da medida secundariamente requestada. Forte nessas razões, DEFIRO, em parte, a liminar vindicada, no sentido de que seja autorizado ao reclamante o uso de arma de fogo da corporação (PMDF) apenas e tão somente durante o horário de serviço, sob conhecimento e supervisão direta de seus superiores hierárquicos, devendo, após o término dos respectivos turnos de serviço haver a devida devolução do artefato para a Corporação, até decisão em sentido contrário pelo Juízo de origem. Oficie-se ao Juízo requerido para ciência e requisição de informações. Oficie-se, ainda, à Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal acerca da medida aqui deferida, a quem competirá a fiscalização do uso e devolução do artefato militar, fazendo menção ao Ofício PJe n° 75/2022 – JVDFCMTAG, em que foi anteriormente determinada, no bojo do processo no 0701925-31.2022.8.07.0007, a suspensão da posse de arma de fogo do reclamante. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se. Publique-se. Em Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator